Tribunal: TJMT
Processo: 1013428-86.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013428-86.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 1013428-86.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão unânime (ID. 274456855) que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante contra
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
apenas para

ajustar o valor dos honorários, antes fixados em 1% sobre o valor da causa originária (R$ 580.476,95 no ano de 2014), fixando-os em R$20.000,00, valor esse que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O
Embargante aduz omissão no Acórdão, alegando que nada deve ao Apelado, pois sempre efetuou o pagamento de honorários de forma adiantada, não sendo possível a intervenção judicial no contrato em voga.

Alternativamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 278280372, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, não há omissão ou qualquer outro vício no acórdão, de modo que os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria, o que se mostra incabível.

A decisão colegiada ora impugnada expressamente consignou que a sociedade de advogados Embargada ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo n. 0801191-83.2014.8.23.0020, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, e que, neste particular, o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

In casu
, o escritório Embargado atuou no processo n. 0801191-83.2014.8.23.0020, Ação de Busca e Apreensão, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, cujo valor da causa, em 2014, correspondia a R$ 580.476,95 (ID. 269201764), e em 04/04/2024 o valor atualizado da causa já superava a marca dos R$2.000.000,00.

Nesse cenário, a fixação dos honorários em R$20.000,00 (vinte mil reais) remunera satisfatoriamente a parte Recorrida, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, também restou expressamente consignado no acórdão que descabe falar em validade do termo de quitação (ID. 269201781) para o processo em voga, visto que tal documento se refere a feitos dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, de modo que não se pode considerar, com razoável grau de certeza, que um processo distribuído no ano de 2014, e em trâmite ainda no ano de 2020, estaria incluído nesses termos de quitação.

Nesse viés,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, ficando desde já advertido o Embargante acerca das penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025